Tribunal: TJSP
Processo: 1020678-31.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
res para comprovação da alegação de incapacidade financeira de pagar as custas processuais ou, então, recolhesse o preparo recursal. Documentos não exibidos na íntegra. Preparo também não recolhido. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO, por deserção.
(TJSP; Apelação Cível 1020678-31.2024.8.26.0405; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2025; Data de Registro: 09/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/11/2025

Data de publicação:

09/11/2025

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Apelo da autora. Pedido de concessão da gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo. Oportunidade concedida à apelante para que juntasse aos autos documentos complementares para

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Apelo da autora. Pedido de concessão da gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo. Oportunidade concedida à apelante para que juntasse aos autos documentos complementares para comprovação da alegação de incapacidade financeira de pagar as custas processuais ou, então, recolhesse o preparo recursal. Documentos não exibidos na íntegra. Preparo também não recolhido. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO, por deserção.